Tribunal: TJSP
Processo: 2059036-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Desapropriação - A agravante não atua exclusivamente em serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial - Precedentes - Liquidação extrajudicial que não transmuta o regime jurídico da empresa – Empresa que não se submete ao regime de precatórios – Tema no 355 do STF - Possibilidade de penhora sobre bens - Decisão mantida –

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Desapropriação - A agravante não atua exclusivamente em serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial - Precedentes - Liquidação extrajudicial que não transmuta o regime jurídico da empresa – Empresa que não se submete ao regime de precatórios – Tema no 355 do STF - Possibilidade de penhora sobre bens - Decisão mantida – Agravo não provido.